Tribunal: TJES
Processo: 0000392-05.2007.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000392-05.2007.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO DA ROCHA TESCH e outros

APELADO: ANA LUIZA MATHILDES TESCH e outros (6)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. PARTILHA DE BENS NÃO INTEGRANTES DO ESPÓLIO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Luciano da Rocha Tesch
e
Arlene da Rocha Tesch
contra sentença que, nos autos da
Ação de Inventário
dos bens deixados por
Wilherme Augusto Carlos Alberto Tesch
e
Ana Luiza Mathildes Tesch
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, homologando a partilha dos bens imóveis remanescentes.

2. Os apelantes alegam nulidade da sentença por ter o juízo a quo homologado partilha sobre bens que não integravam o patrimônio dos falecidos, mas pertenciam aos próprios herdeiros, em condomínio, em virtude de inventário extrajudicial anterior. Sustentam, ainda, omissão quanto à partilha de semoventes, sacas de café e saldos bancários, além de desproporcionalidade na divisão dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir
se é válida a sentença que homologa partilha de bens que não integram o espólio
e cuja
titularidade e individualização não foram comprovadas nos autos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O inventário tem por finalidade apurar, arrecadar e partilhar apenas os bens pertencentes ao de cujus no momento da abertura da sucessão; não é possível incluir em partilha judicial bens de terceiros ou dos próprios herdeiros.

5. O imóvel objeto da matrícula nº 3434, do Livro 2 do Registro de Imóveis de Laranja da Terra, está registrado em nome dos herdeiros e não dos autores da herança, o que inviabiliza sua inclusão no inventário.

6. O outro bem descrito na sentença, consistente em área rural sem regularização e sem número de matrícula, não foi adequadamente individualizado, o que impede a verificação da titularidade dominial e a validade da partilha.

7. A inexistência de comprovação da propriedade dos bens inventariados gera nulidade absoluta da sentença, conforme o art. 612 do CPC, sendo a discussão sobre titularidade de bens matéria a ser resolvida em ação própria.

8. A jurisprudência confirma que a partilha de bem registrado em nome de terceiro é inválida, devendo o inventário limitar-se aos bens efetivamente pertencentes ao espólio (TJRS, AI nº 5127884-43.2025.8.21.7000, Rel. Des. João Ricardo dos Santos Costa, j. 14.08.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
:

1. A partilha em inventário judicial deve abranger exclusivamente bens que integrem o patrimônio do falecido à data da abertura da sucessão.

2. É nula a sentença que homologa partilha de bens pertencentes a terceiros ou sem adequada individualização e comprovação de titularidade.

3. Controvérsias sobre propriedade de bens devem ser resolvidas em ação própria, não no âmbito do inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 612, 648, 652, 653 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 5127884-43.2025.8.21.7000, Rel. Des. João Ricardo dos Santos Costa, Oitava Câmara Cível, j. 14.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000392-05.2007.8.08.0063

APELANTES: LUCIANO DA TOCHA TESCH E ARLENE DA ROCHA TESCH

APELADO: ANA LUIZA MATHILDES TESCH e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCIANO DA ROCHA TESCH e ARLENE DA ROCHA TESCH
em razão da sentença (id. 7903348) que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por
WILHERME AUGUSTO CARLOS ALBERTO TESCH e ANA LUIZA MATHILDES TESCH
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, homologando a partilha dos bens imóveis remanescentes.

Em suas razões recursais (id. 7903361), afirmam que o julgador na origem desconsiderou a manifesta discordância dos apelantes e acolheu integralmente "sugestão" de partilha apresentada pelos demais herdeiros, violando o rito processual dos artigos 648, 652 e 653 do CPC.

Aduzem a nulidade da sentença por ter partilhado bens que não pertencem ao espólio, mas sim aos próprios herdeiros em condomínio, por força de inventário extrajudicial realizado anteriormente.

Alegam, outrossim, a omissão da sentença quanto à partilha de semoventes, sacas de café e saldos bancários, bem como a desproporcionalidade econômica da divisão imobiliária.

Contrarrazões (id. 7903374) pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, a analisar a validade da sentença que, em sede de inventário judicial, determinou a partilha de bens imóveis sobre os quais recai absoluta controvérsia quanto à titularidade, com alegação de que não pertencem ao espólio.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo de origem extinguiu o feito partilhando os citados imóveis, nos seguintes termos:

Isto posto, partilho o espólio na seguinte forma:

1. A área descrita no tópico II da petição de fls. 717, qual seja: “II) uma área de terras localizada nos fundos do DPM de Laranja da Terra sem loteamento regularizado até o momento, conforme planta 01” ficará EM CONDOMÍNIO entre os herdeiros Roberto Tesch, Valdir Tesch, Carlos Roberto Jarske, Ana Paula Jarske Navarro e Julio Cesar Jarske, uma vez que possuem condições de fazer sua demarcação/divisão amigavelmente em momento oportuno, sendo que 1/3 (um terço) do condomínio caberá ao herdeiro por direito próprio ou por cabeça Roberto Tesch; 1/3 (um terço) do condomínio caberá ao herdeiro por direito próprio ou por cabeça Valdir Tesch e, por fim, 1/3 (um terço), em partes iguais, caberá os herdeiros por direito de representação ou por estirpe de Selma Tesch Jarske, sendo eles: Carlos Roberto Jarske, Ana Paula Jarske Navarro e Julio Cesar Jarske.

2. A área descrita no tópico I da petição de fls. 716, qual seja: “I) um loteamento já regularizado na Prefeitura de Laranja da Terra, mediante Decreto nº 1.296/2020, inscrito na matrícula 3434, livro 02, desta Comarca, localizado na Av. Carlos Stabenow com a Rua João Lopes da Cunha, contendo 07 (sete) lotes, conforme anexo (planta 02)” ficará, em partes iguais, para os herdeiros por direito de representação ou por estirpe de Nolberto Tesch, sendo eles: Luciano da Rocha Tesch e Arlene da Rocha Tesch.

Nesse cenário, tenho que assiste razão aos apelantes.

O inventário, como cediço, é o procedimento destinado a arrecadar, apurar o passivo e partilhar os bens deixados pelo de
cujus
. É condição basilar da partilha que os bens listados integrem o patrimônio do falecido no momento da abertura da sucessão.

No caso em tela, os apelantes lograram êxito em demonstrar que o imóvel registrado na matrícula 3434, do livro 2, do RGI de Laranja da Terra, pertence a Roberto Tesch, Carlos Roberto Jarske, Julio Cesar Jarske, Ana Paula Jarske Navarro e Noberto Tesche, que são os herdeiros dos autores da herença (Wilherme Augusto Carlos Alberto Tesch e Ana Luiza Mathilde Tesch).

Desse modo, o bem partilhado que coube aos recorrentes (herdeiros por extirpe de Noberto Tesche), descrito no item 2 da sentença, já pertencia ao seu genitor em condomínio com seu irmão Roberto Tesch e seus sobrinhos (herdeiros por estirpe de Selma Tech Jarske) não recaindo sobre bem do espólio, mas sobre bens dos herdeiros do espólio.

Lado outro, o imóvel descrito no item 1 da sentença, qual seja: “
(I) uma área de terras localizada nos fundos do DPM de Laranja da Terra sem loteamento regularizado até o momento, conforme planta 01”
(...) não foi adequadamente individualizado, porquanto sequer faz menção à matricula do bem no RGI, impedindo a aferição da referida titularidade.

Evidencia-se, pois, a nulidade da sentença, não sendo possível partilhar bem de terceiros e bem cuja descrição não está adequadamente individualizada, tampouco fora comprovada a titularidade.

Tal circunstância se reforça com a certidão de fl. 562, do cartório do 1º ofício de Registro Geral de Imóveis de Laranja da Terra, em que consta que o autor da herança, WILHERME AUGUSTO CARLOS ALBERTO, não possuía registro de aquisição de propriedade até aquela data (25/09/2013).

Sobre o tema, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. Expedição de ofício ao município. Imóvel registrado em nome de terceiro. Necessidade de regularização. Decisão mantida.
A finalidade precípua do inventário é a arrecadação dos bens, direitos e encargos deixados pela pessoa falecida para posterior pagamento das dívidas e tributos porventura existentes e, finalmente, a partilha do saldo entre os herdeiros. No caso, denota-se que o imóvel inventariado está registrado em nome de terceiro. Assim, a expedição de ofício à prefeitura para obtenção de certidão de localização, como requer a agravante, não muda o fato de que necessária a regularização da propriedade para fins de partilha, que deve ser resolvida em ação própria, nas vias ordinárias, conforme o art. 612 do CPC. Recurso desprovido
. (TJRS; AI 5127884-43.2025.8.21.7000; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Ricardo dos Santos Costa; Julg. 14/08/2025; DJERS 15/08/2025)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, a fim de que os autos retornem à instância originária e, assim, o inventário tramite regularmente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)